Tribunal: TJSP
Processo: 2282589-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Decisão acolheu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária da agravante – Impenhorabilidade absoluta do salário (art. 833, IV e X, do NCPC) – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Decisão acolheu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária da agravante – Impenhorabilidade absoluta do salário (art. 833, IV e X, do NCPC) – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Possibilidade de manutenção da constrição sobre valores excedentes a 40 salários mínimos – Recurso provido em parte.*